Tribunal: TJSP
Processo: 3000376-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução individual nos autos do mandado se segurança coletivo – Prescrição – Não ocorrência, quer da prescrição nuclear, quer da parcial – Não flui o prazo prescricional antes das diligências necessárias à liquidação de sentença, circunstância que viabilizará a execução – Inaplicabilidade do julgamento proferido no REsp 1.388.000/PR, Tema 877, pelo Colendo STJ, por

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução individual nos autos do mandado se segurança coletivo – Prescrição – Não ocorrência, quer da prescrição nuclear, quer da parcial – Não flui o prazo prescricional antes das diligências necessárias à liquidação de sentença, circunstância que viabilizará a execução – Inaplicabilidade do julgamento proferido no REsp 1.388.000/PR, Tema 877, pelo Colendo STJ, por se tratar de questão diversa do caso em apreço – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000376-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados ANITA DE OLIVEIRA REGATIERI SILVEIRA, ANNA
MARIA CORRÊA PORTO, MARISA AUGIMERI DE GOES LIMA, IVONE
SCHIAVINATO HILDEBRAND, MARCIA DE PAULA JERONIMO, MARCOS
VINICIO SILVEIRA, NELZIRA FADEL FRATTINI, ODETE WEGMULLER
BARBUTO e ROSA MARIA ESPIRITO SANTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000376-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30005 - M
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV. : 3000376-37.2019.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDOS. : ANITA DE OLIVEIRA REGATIERI SILVEIRA E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
VOTO No: 30005
EMENTA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Execução
individual nos autos do mandado se segurança coletivo

Prescrição Não ocorrência, quer da prescrição nuclear, quer da
parcial Não flui o prazo prescricional antes das diligências
necessárias à liquidação de sentença, circunstância que
viabilizará a execução Inaplicabilidade do julgamento proferido
no REsp 1.388.000/PR, Tema 877, pelo Colendo STJ, por se tratar
de questão diversa do caso em apreço Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de
fls.176/177 que, em cumprimento de sentença, de execução individual, extraída
dos autos do mandado de segurança coletivo com o objetivo de recebimento de
bônus mérito e bônus gestão, ajuizada por servidores públicos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Estado de São Paulo
apenas para reconhecer a litispendência em relação à exequente Marcia de
Paula Jeronimo e afastou a prescrição.
Sustenta o recorrente que a execução do título judicial deve
ser ajuizada dentro do prazo prescricional de 5 anos, a contar do trânsito em
julgado da decisão, conforme artigos 1o do Decreto 20.910/32 e 3o do Decreto-lei
4597/92 e com entendimento pacificado na Súmula 150 do STF; que os
sucessores dos exequentes devem observar o mesmo prazo prescricional,
considerando que, “A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o
seu sucessor” (art. 196 do Código Civil), ressalvada as hipóteses legais de
suspensão e interrupção da fluência do prazo prescricional. Aduz que ainda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000376-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30005 - M
3
relação aos sucessores, não têm aplicação das regras de suspensão do processo
para habilitação previstas nos artigos 265 e 791, ambos do CPC, enquanto não
requerida a execução; que o STJ firmou entendimento, por meio do REsp
1.336.026/PE, submetido a julgamento sob regime dos recursos repetitivos,
dando contornos finais ao TEMA 880, em que discutido “o prazo prescricional de
execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida
ao ente público”, concluindo que não há suspensão/interrupção do prazo
prescricional enquanto se aguarda o fornecimento de informe oficiais. Afirma que
não há que ser falar em obrigatoriedade, mesmo em se tratando de execução
coletiva, de dar ciência do título executivo aos eventuais interessados por meio
de publicação em edital, considerando que o art. 94 do CDC não faz essa
exigência, conforme entendimento alcançado em sede de recurso repetitivo
(TEMA 877); que o STF já reconheceu a ausência de repercussão geral na
matéria em tela (TEMA 673/STF inexistência de repercussão geral matéria
infraconstitucional
“Prazo prescricional aplicável às execuções individuais de
sentença prolatada em processo coletivo”), prevalecendo o entendimento do STJ.
Colaciona julgados desta Corte em abono a sua tese.
Recurso tempestivo e isento de preparo, ao qual foi
indeferido o pedido de concessão do efeito ativo pela Des. Maria Olívia Alves
(fl.11), mantida a decisão por esta relatoria (fl.14).
Intimados, os agravados apresentaram contraminuta (fls.17/30). FUNDAMENTOS A Fazenda do Estado apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, objetivando o reconhecimento da prescrição da
pretensão executória, considerando que não há suspensão do prazo prescricional
enquanto se aguarda a juntada das fichas financeiras pela Administração Pública.
O MM. Juízo afastou a prescrição e julgou parcial procedente
a impugnação apenas para reconhecer a litispendência em relação à exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000376-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30005 - M
4
Marcia de Paula Jerônimo. E decidiu com acerto.
Com efeito, não há como se admitir que corra o prazo de
prescrição antes das diligências necessárias à liquidação de sentença, quando o
título executivo se torna líquido, circunstância que viabilizará a execução.
Os valores pretéritos devidos aos servidores públicos
somente poderiam ser executados após cumprida a obrigação de fazer
consistente no apostilamento do título, ato que precede a execução da obrigação
de pagar.
A responsabilidade não pode ser atribuída aos exequentes
pela demora no fornecimento dos informes, porquanto é atribuição da executada,
uma vez que dependiam de tais documentos para fins de individualização dos
valores devidos a cada um dos litisconsortes, momento em que se tornou
possível a habilitação dos credores no processo coletivo ou a propositura de
execuções individuais.
E, conforme consulta processual referente ao anterior
mandado de segurança, consta que os autos foram disponibilizados em primeira
instância apenas em 9/4/2010, a partir daí a executada foi intimada várias vezes
para apresentar os informes necessários ao cumprimento do julgado ao longo dos
anos, e somente em maio/2013, apresentou a mídia digital contendo as
informações.
Em novembro de 2015, como as partes não chegaram a
acordo acerca da verba honorária e dos critérios de juros e correção monetária, o
MM. Juízo determinou que tais questões deveriam ser objeto de apreciação nas
respectivas execuções e em eventuais embargos às execuções, tal como já vinha
ocorrendo.
Portanto, conclui-se que não houve apostilamento dos títulos
executivos judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000376-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30005 - M
5
Assim sendo, ainda que não se considere que o fornecimento
das planilhas pelo órgão pagador não suspende a fruição do prazo prescricional
da obrigação de pagar (Recurso Repetitivo perante o STJ Tema 880 REsp
1.336.026/PE), o termo inicial do prazo prescricional, na hipótese, nem teve início.
Por fim, inaplicável o entendimento adotado no REsp no
1.388.000/PR, Tema 877 do Colendo STJ, porquanto aborda questão diversa
(desnecessidade de publicação de edital previsto no art. 94 do CDC), pois a
matéria tratada no referido tema refere-se a título executivo oriundo de ação civil
pública com o fito condenatório e, no caso, o título judicial é oriundo de ação
mandamental coletiva, de cunho meramente declaratório.
Neste sentido, julgados destas Câmara e Corte:
“Agravo de Instrumento
Processual Civil
Previdenciário

Execução individual nos autos de ação coletiva Magistrado "a quo" que indeferiu o
pedido de habilitação dos agravantes por entender consumida a prescrição, contada a
partir do trânsito em julgado da sentença
Recurso manejado pelos exequentes

Provimento de rigor Não flui o prazo prescricional antes das diligências necessárias à
liquidação da sentença, circunstância que viabilizará a execução
Ciência dos
interessados que se deu em janeiro de 2003, com o pagamento integral da pensão,
sendo este o termo inicial do lustro prescricional Precedentes R. decisão reformada
Agravo
de
instrumento
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2079885-39.2017.8.26.0000; Relator Sidney Romano dos Reis; 6a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 07/08/2017; Data de Registro: 08/08/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE
EXECUÇÃO. Decisão vergastada que rechaçou a alegação de prescrição da pretensão
executiva. Manutenção. Título judicial de mandado de segurança coletivo impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde. Prescrição. Inocorrência. Não corre a
prescrição enquanto não iniciadas diligências necessárias à liquidação do crédito
resultante de sentença proferida em ação coletiva. Inaplicabilidade do julgamento
proferido no REsp 1.388.000/PR (tema 877) por se tratar o "leading case" diverso.
Decisão mantida. Recurso não provido” (Agravo de Instrumento
3001556-59.2018.8.26.0000; Relator Djalma Lofrano Filho; 13a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000376-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30005 - M
6
Público; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro: 05/07/2018).
“EXECUÇÃO Execuções individuais Título judicial de mandado
de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde
SINDSAÚDE na qualidade de substituto processual dos servidores Prescrição Não
corre a prescrição enquanto não iniciadas diligências necessárias à liquidação do crédito
resultante de sentença proferida em ação coletiva
Tampouco corre a prescrição
enquanto não publicado o edital ao qual alude o art. 94 do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor Inaplicabilidade do Tema 877 do STJ. EXECUÇÃO IMPUGNAÇÃO
Juros e atualização monetária
Acolhimento, em parte, apenas para determinar a
observância da Lei no 11.960/09 quanto aos juros de mora
Irresignação

Descabimento Julgamento do Tema 810 pelo STF, o qual afasta a possibilidade de
aplicação da TR como índice de atualização monetária, determinando a utilização do
IPCA-E como forma de recomposição patrimonial
Aplicação imediata da referida
decisão, diante do seu caráter vinculante. Decisão mantida. Recurso desprovido”
(Agravo de Instrumento 3001277-73.2018.8.26.0000; Relator Danilo Panizza; 1a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro:
18/06/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator